Tribunal: TCU
Processo: 003.087/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que monitorou o cumprimento de determinações prolatadas em sede de fiscalização de orientação centralizada realizada com o objetivo de verificar conformidade da aplicação dos recursos da Lei Agnelo/Piva pelas confederações desportivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Comitê Brasileiro de Clubes contra o Acórdão 955/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente a fim de reformar o Acórdão 955/2020-TCU-Plenário nos seguintes termos: 9.1.1. atribuir à alínea "a" do Acórdão 955/2020-TCU-Plenário a seguinte redação: a) considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.1 e respectivos subitens, exceto subitens 9.1.1.5 e 9.1.1.6, bem como cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3, todos do Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário ; 9.1.2. atribuir à alínea "c" do Acórdão 955/2020-TCU-Plenário a seguinte redação: c) restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, para continuidade da instrução processual. 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.